Tribunal: TJES
Processo: 5010659-81.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010659-81.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO (RESCISÃO CONTRATO FINANCIAMENTO). AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ENTENDIMENTO STJ E TJES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ARACRUZ/ES.

1. No caso vertente, em que pese a argumentação tracejada pelo juízo suscitado, reputo que a intelecção externada pelo juízo suscitante é que a mais se aproxima da orientação firmada pela jurisprudência do STJ, da qual este TJES não discrepa, no sentido de que não há conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, mesmo que versem sobre o mesmo contrato.

2. Conforme já decidiu este TJES “
A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta no sentido de que não há conexão ou relação de prejudicialidade entre a ação de busca e apreensão e a ação de revisão contratual, mesmo que ambas tratem do mesmo negócio jurídico. Precedentes do c. STJ.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016214-46.2014.8.08.0012, Relator DES.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/Apr/2023).

3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado, qual seja
Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz-ES.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do juízo suscitado, qual seja Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz-ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conflito de Competência nº 5010659-81.2023.8.08.0000

Suscitante: Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES

Suscitado: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES

Parte int. ativa: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Parte int. passiva: Jocimar Frinhani

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo magistrado doda 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que reputa ser o Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES competente para processar e julgar “ação de busca e apreensão em alienação fiduciária” ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em desfavor de Jocimar Frinhani.

Alega o magistrado suscitante, em suma, que “
[...] foi proferida decisão pelo Magistrado titular da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões desta comarca indicando conexão por prejudicialidade destes autos com os de número 5004221-55.2022.8.08.0006, em trâmite perante esta vara, tendo em vista que ambos se fundamentam no mesmo Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia – Cédula de Crédito Bancário de nº 564131482, pactuado pelas mesmas partes[...]”
, acrescenta que “
[...] o Tribunal local se manifestou no sentido de que o ajuizamento de ação revisional não elide a mora em contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, não obstando o regular trâmite da ação de busca e apreensão [...]”
, assim como que
“[...] O mesmo se aplica nos casos em que a ação revisional for anterior ao da busca e apreensão [...]”. (id 6005649 - págs. 10/12).

Informações prestadas pelo Juiz da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES (id 6620544), por meio quais sustenta que “
a ação de nº 5004221-55.2022.8.08.0006 trata-se de ação de Rescisão de Contrato de Financiamento por Arrependimento c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Antecipação de Tutela, discutindo o mesmo objeto, na qual consta decisão suspendendo a cobrança referente ao financiamento do veículo objeto da ação de busca e apreensão, razão pela qual constatou-se prejudicialidade entre as demandas.
”

Designei o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955,
caput
, do CPC.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça (id 6516208), pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, cuida hipótese de conflito negativo de competência suscitado pelo magistrado doda 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que reputa ser o Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES competente para processar e julgar “ação de busca e apreensão em alienação fiduciária” ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em desfavor de Jocimar Frinhani.

Em suma, o magistrado suscitante alega que “
[...] foi proferida decisão pelo Magistrado titular da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões desta comarca indicando conexão por prejudicialidade destes autos com os de número 5004221-55.2022.8.08.0006, em trâmite perante esta vara, tendo em vista que ambos se fundamentam no mesmo Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia – Cédula de Crédito Bancário de nº 564131482, pactuado pelas mesmas partes[...]”
, acrescenta que “
[...] o Tribunal local se manifestou no sentido de que o ajuizamento de ação revisional não elide a mora em contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, não obstando o regular trâmite da ação de busca e apreensão [...]”
, assim como que
“[...] O mesmo se aplica nos casos em que a ação revisional for anterior ao da busca e apreensão [...]”. (id 6005649 - págs. 10/12).

Já o Juiz da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES (id 6620544), por meio de suas informações apresentadas sustenta que “
a ação de nº 5004221-55.2022.8.08.0006 trata-se de ação de Rescisão de Contrato de Financiamento por Arrependimento c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Antecipação de Tutela, discutindo o mesmo objeto, na qual consta decisão suspendendo a cobrança referente ao financiamento do veículo objeto da ação de busca e apreensão, razão pela qual constatou-se prejudicialidade entre as demandas.
”

Em que pese a argumentação tracejada pelo juízo suscitado, reputo que a intelecção externada pelo juízo suscitante é que a mais se aproxima da orientação firmada pela jurisprudência do STJ, da qual este TJES não discrepa, no sentido de que não há conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, mesmo que versem sobre o mesmo contrato.

Nesse sentido:

“[...] 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato.
[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DECRETO-LEI N. 911/69.

1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão-só à mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69).

2.
A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações e nem prejudicialidade externa.
3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.093.695/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/12/2008, DJe de 18/12/2008.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA
. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL.

1. A ação de revisão contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão. Precedentes.

2. Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 883.712/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 23/3/2017.)

No mesmo sentido, é jurisprudência deste TJES:

[...] 2 -
As jurisprudências desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça já sedimentaram o entendimento de que, por se tratar de ações com causas de pedir e objetos diversos, não há que se falar em conexão ou prejudicialidade externa entre as ações de busca e apreensão e de revisão contratual.
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento Nº 5001364-88.2021.8.08.0000, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/Sep/2021).

“[...] 3.
Não há que se falar em prejudicialidade externa, quanto ao ajuizamento da ação revisional, pois não afasta os efeitos da mora, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001901, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU DE PREJUDICIALIDADE COM A AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. STJ e do e. TJES, a discussão sobre abusividade de juros e de encargos contratuais constantes em contrato de financiamento bancário é puramente de direito, prescindindo de dilação probatória. Precedentes. 2. Caso concreto em que basta a análise dos encargos pré-fixados para apurar eventual ilegalidade cometida pelo banco ou instituição financeira. 3.
A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta no sentido de que não há conexão ou relação de prejudicialidade entre a ação de busca e apreensão e a ação de revisão contratual, mesmo que ambas tratem do mesmo negócio jurídico. Precedentes do c. STJ
. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016214-46.2014.8.08.0012, Relator DES.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/Apr/2023).

No caso vertente, ambas as demandas foram distribuídas por sorteio, não havendo que se falar em conexão conforme a jurisprudência do STJ e TJES, diante da inexistência de prejudicialidade externa ou de vínculo funcional entre as causas.

Nesse contexto,
conheço do Conflito de Competência e declaro
o
Juízo da

1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES
competente para conhecer, processar e julgar a “ação de busca e apreensão em alienação fiduciária” ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em desfavor de Jocimar Frinhani (5005407-16.2022.8.08.0006).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.